Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO: VALOR VENAL (VALOR EFETIVO DA VENDA OU DE MERCADO) OU DIREITOS TRANSMITIDOS. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela contribuinte, em que postulou a restituição do valor “pago a maior”, relativo ao ITBI. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência do pedido.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “o valor venal não é aquele atribuído pelas partes, mas o valor avaliado pela Administração Fazendária”; (b) “a base de cálculo do ITBI, por sua vez, deve refletir o valor venal do bem, avaliado pela Administração Pública, não ficando adstrito ao valor arbitrado pelos particulares/contribuintes, nos negócios de transmissão da propriedade do bem”; (c) “em razão das variáveis a serem consideradas pela Administração Tributária no cálculo do valor venal do imóvel, as quais são variáveis técnicas, a serem apuradas segundo tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa, o valor apurado pela Administração Tributária poderá distanciar-se do valor declarado no instrumento de transmissão, como na hipótese em análise, e, em muitos casos, superá-lo”.

III. O ITBI tem como fato gerador a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (CF, art. 156, II c/c Código Tributário, art. 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (Código Tributário, art. 38)

IV. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado. Em caso de divergência concernente ao valor declarado pelo contribuinte, por ser omisso ou não merecer fé, a autoridade lançadora (fisco), mediante procedimento administrativo fiscal, arbitrará o valor do imposto por lançamento de ofício, nos termos do art. 148 do Código Tributário (AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 05.11.2015).

V. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: (a) o valor do imóvel seria de R$ 350.000,00 (ID. 28053403), conforme Ata e Recibo de arrematação de imóvel em Leilão; (b) o valor arbitrado pelo fisco em relação ao imóvel foi de R$ 433.706,76 (ID.28053404), sem prévia instauração de procedimento administrativo fiscal, como preconiza o art. 148 da legislação de regência; (c) a requerente/recorrida efetuou o pagamento do ITBI de R$ 13.011,20 referente a base de cálculo de R$ 433.706,76 (ID. 28053405).

VI. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios acerca da instauração do regular processo e da demonstração dos critérios utilizados para fundamentar o aumento do valor da base de cálculo, tem-se por impositiva a restituição do valor pago a maior pela contribuinte (R$ 2.511,20). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325009, DJE: 08/04/2021; 2a TR, acórdão 1340131, DJE: 31/05/2021; 3a TR, acórdão 1334310, DJE: 10/05/2021.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.